Tribunal: TJMT
Processo: 1064015-72.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064015-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELI GONCALVES RODRIGUES - CPF: 029.904.951-50 (RECORRIDO), MILLENA RONCONI DALMAS - CPF: 053.733.161-13 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

PEDIDO DE

BLOQUEIO DE VALORES EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E A BAIXA DO PROTESTO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BENEFÍCIO DO PROGRAMA “BOLSA FAMÍLIA”. MANUTENÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que o contribuinte seguiu os trâmites para regularização do débito pendente, com a quitação do Documento de Arrecadação Municipal, honorários sucumbenciais e a baixa do protesto, contudo, decorridos alguns meses, houve requerimento pela Fazenda Pública nos autos da execução fiscal para o bloqueio de ativos financeiros, o que recaiu sobre valores oriundos do recebimento de bolsa família.

2.

O contexto probatório evidencia situação capaz de ingressar nos direitos da personalidade, tendo em vista a ausência de diligência do ente em atualizar seus cadastros e retirar o contribuinte da dívida ativa, o que impôs dano além das raias da esfera patrimonial.

3.

O
quantum
arbitrado na origem não revela excesso e atende o critério da razoabilidade.

4.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, após o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, a contar de 9/12/2021, aplica-se a taxa SELIC em relação aos consectários legais.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE
contra sentença que, em
ação de danos morais com pedido de tutela antecipada
ajuizada por
MARCELI GONÇALVES DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedido o pedido para determinar

a exclusão do nome da parte autora da dívida ativa e reparação por danos morais (R$ 2.000,00).

Em suas razões recursais, o ente alega que a cobrança se deu por culpa exclusiva do contribuinte ao não pagar o tributo no prazo constante no boleto entregue pelo Município, e somente efetuou a quitação do imposto após ser citada no processo de execução fiscal.

Assevera que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivamente o dano moral sofrido, e “
o fato de ter um débito lançado em seu nome não comprova ter sido exposta em momento algum às situações elencadas no artigo 186 do Código Civil
”.

Se mantida a condenação, verbera que o valor arbitrado é desproporcional.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido, ou, alternativamente, seja reduzido o valor a título de dano moral para um patamar razoável.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 212664151).

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 014225-001/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1064015-72.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT e outros

Polo Passivo

MARCELI GONCALVES RODRIGUES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...] Analisando detidamente os autos, verifico a quitação do valor devido ao município, através do comprovante de arrecadação municipal juntado ao ID 133184638, bem como a manutenção da inscrição da requerente na dívida ativa (ID 133184637), apesar da quitação, não sendo plausível o lapso de tempo para comunicação de quitação de débitos entre setores de um mesmo ente municipal de mais de 180 (cento e oitenta) dias.

O ato ilícito do Município, porque causou a injusta inacessibilidade da autora aos seus valores oriundos de benefício, gerou a obrigação de reparar o dano moral, porque lhe causou desgaste psíquico.

[...]

Nesses termos, observados além dos itens transcritos acima, deve-se se ter em pauta a dupla finalidade da condenação, qual seja: o desestímulo à reiteração da conduta e a reparação dos danos ocasionados, desse modo, entende-se que o valor da indenização deve ser arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Com essas considerações, com fundamento no art. 6º da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, com resolução do mérito, para determinar a ré a exclusão do nome da autora da dívida ativa, bem como o levantamento de qualquer constrição em seu nome, ratificando a liminar concedida ao ID 133474155, bem como, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), incidindo com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

[...]. (Id. 212661795 – fls. 1/4).

A controvérsia consiste em verificar acerca da legalidade do bloqueio de valores realizado nas contas bancárias da recorrida, decorrente de decisão proferida em execução fiscal ajuizada pelo recorrente e, em virtude disso, se configura o dano moral.

Pois bem.

Da conduta.
O Município de Mirassol D ́Oeste, em 24/6/2019, ajuizou a execução fiscal nº 1001932-29.2019.811.0011, decorrente do não recolhimento de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, referente aos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (certidões de dívida ativa n
os
5494/2019, 5495/2019, 5496/2019, 5497/2019, 5498/2019, Id. 212661783 – fls. 1/6).

Na data de 15/2/2023, a parte recorrida realizou o pagamento dos débitos fiscais por meio do Documento de Arrecadação Municipal nº 12258, comprovante de pagamento em Id. 212661784, quitou as guias referente aos honorários de sucumbência do Município no dia 16/2/2023 (Id. 212661784 – fls. 4), e providenciou a baixa no protesto em seu nome no Cartório do 2º Ofício de Serviços Notariais e Registros de Mirassol D ́Oeste/MT se deu em 19/9/2023 (Id. 212661785).

Não obstante a isso, seis (6) meses depois da quitação do débito tributário, em 21/9/2023, a parte recorrida foi surpreendida com o bloqueio judicial em sua conta bancária, decorrente da execução fiscal com o débito pago (Id. 212661786).

Ainda, a parte recorrida demonstrou nos autos prova incontroversa de que o dinheiro bloqueado em sua conta bancária é decorrente de sua única renda, recebida do Programa do Governo Federal “Bolsa Família”, cujos beneficiários são pessoas que comprovam ter renda per capita de até R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) por família, ou seja, situação de vulnerabilidade (informações retiradas do sítio eletrônico
www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia
, acesso em 16/6/2024).

Embora tenha agido exercício regular de direito com o ajuizamento da execução fiscal na data de 24/6/2019 (processo judicial eletrônico nº 1001932-29.2019.811.0011, Primeira Instância, Id. 21075205), a parte recorrida realizou o pagamento do tributo meses antes do pedido de bloqueio de valores pelo Município, em 31/7/2023 (Primeira Instância, Id. 124700826).

Diferencia-se o fato de o contribuinte ter seguido todo o trâmite, desde o pagamento dos honorários sucumbenciais até a baixa no cartório, o que presume-se a entrega da carta de anuência, de modo que não há dúvida da plena ciência do município exequente.

Logo, o ente deixou de ser diligente com as informações do contribuinte, e foi negligente ao não requerer a extinção da execução fiscal em tempo razoável, mantendo o nome da parte recorrida em dívida ativa, ainda, pugnou pela penhora de seus bens, comprometendo seu sustento.

A circunstância dos autos decorrente da permanência da restrição e o bloqueio indevido na conta bancária da parte recorrida após a quitação do débito tem potencial para a configuração do dano moral, porquanto o dano experimentado com a impossibilidade de acessar sua renda e ter seu sustento comprometido repercute na esfera de direitos da personalidade, como angústia, e até o desespero, considerando os contornos do caso concreto, notadamente sua situação econômica presumida.

Nessa linha de raciocínio, julgados no âmbito desta Turma Recursal, inclusive sob minha relatoria, e que bem evidenciam a necessidade de diligência nos cadastros internos de cobrança:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. DÉBITO QUITADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1007950-89.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

DOIS RECURSOS INOMINADOS. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PERMANÊNCIA DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA 1 (UM) ANO E 9 (NOVE) MESES APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO DO ENTE MUNICIPAL E PARCIALMENTE PROVIDO DO AUTOR.

1. Hipótese em que a parte autora procedeu com o parcelamento e quitação do débito, com bloqueio judicial nos autos da ação de execução 1 (um) ano e 9 (nove) meses após quitação.

2. Ausência de manifestação de suspensão do processo de execução ante a existência de parcelamento do débito. Pedido de extinção pelo ente somente após o bloqueio.

3. Dano moral configurado em razão do bloqueio indevido ocasionado por omissão do ente municipal, mesmo após lastro temporal considerável entre o evento e o pagamento.

4. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1042517-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO - BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL.

O bloqueio indevido de verba de natureza salarial e que perdura no tempo, mesmo após o cumprimento de acordo celebrado entre as partes e homologado em juízo, é situação que causa inequívoco dano moral.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em se tratando de ato ilícito praticado em contexto extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

A definição do termo inicial da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, observando o enunciado da Súmula 362 do STJ. (TJ/MG, apelação 5029787-11.2022.813.0024, relatora Desembargadora Monica Libânio, Dje 4/4/2024).

Por isso, escorreita a conclusão dada pelo juízo
a quo
no sentido de confirmar a decisão liminar ante a prova inequívoca do pagamento e a compensação por danos morais por situação além das raias do razoável e patrimonial.

No que se refere ao arbitramento do valor a título de dano moral, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização e as circunstâncias fático-probatórias, entendo que a quantia estabelecida na origem não revela excesso nem destoa, sobremodo, do posicionamento nesta instância recursal.

Dos consectários legais.
A Emenda Constitucional n. 113/2021 passou a dispor que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” (art. 3º), em que a aplicação deve fluir a partir de 9/12/2021, momento em que ocorreu a sua edição. Até então os consectários devem observar os temas 810/STF e 905/STJ.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICABILIDADE DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, após a interposição do presente agravo, afetou o RE 1.317.982 com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso." No referido julgamento, foi fixada a tese correspondente ao Tema 1.170 no sentido de ser "aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."

2. Por outro lado, o acórdão recorrido determinou a incidência de juros de mora e de correção monetária nos termos da legislação vigente à época dos fatos. Assim, em face do julgado acima referenciado, cumpre adequar a decisão atacada aos precedentes vinculantes das Cortes de vértice, aplicando o regime de juros moratórios da atual redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, mas somente no período imediatamente seguinte à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, até a data da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021.

3. Em suma, os juros de mora, no caso concreto, incidem nos seguintes termos: (i) relativamente ao período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (ii) quanto ao período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, incidem juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (com a ressalva destacada no parágrafo anterior); e (iii) para as parcelas vencidas a partir de 9/12/2021, é de se fixar a Selic, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

4. A propósito da correção monetária, conforme estabelecido no julgamento repetitivo do Tema 905 deste Superior Tribunal de Justiça, inaplicável a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/2007, por ter sido declarada inconstitucional neste ponto.
Portanto, deve ser observada a aplicação de índices capazes de captar o fenômeno inflacionário, até o advento da citada Emenda, ocasião em que prevalecerá "a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

5. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.902.479/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024)

E as Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE VEÍCULO MUNICIPAL CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO - MORTE DA VÍTIMA – CULPA DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – VALOR DA MORAL MINORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE - PENSÃO MENSAL POR DANO MATERIAL – CABIMENTO - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF – TAXA SELIC – RECURSO PACIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT, N.U 0001417-46.2016.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –OMISSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 – OMISSÃO EXISTENTE – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos e o vício sanado.

Em se tratando de matéria de ordem pública, esta pode ser conhecível até mesmo de ofício.

(...) “A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora” (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

(N.U 1000265-08.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Também no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO. ADICIONAL DEVIDO. BASE DE CÁLCULO PREVISTO NO ARTIGO 166, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 25/1997 E ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 170/2022. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. Sentença reformada para alterar a base de cálculo.

7. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1000512-62.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

RECURSO INOMINADO - ABONO DE PERMANÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS NA SENTENÇA – PROVIMENTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECONHECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O STJ firmou entendimento (Tema 905), no sentido de que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho/2009, se daria da seguinte forma: “juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E”.

2. Portanto, considerando que a condenação se refere a um direito de servidor público (abono de permanência), sobre ela devem incidir os juros e a correção monetária conforme indicado no item anterior.

3. A EC n° 113/2021 dispõe que às condenações que envolvam a Fazenda Pública haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

4. Portanto, considerando que os consectários legais se caracterizam como matéria de ordem pública, estes devem ser readequados de ofício, para determinar a aplicação da taxa SELIC aos encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(TR-MT, N.U 1006434-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Assim, por ser matéria de ordem pública, com o advento da EC 113/2021, passível sua revisão,
independente do teor dos pedidos, a não incidir violação ao princípio da
non

reformatio in pejus
.

No caso, considerando os termos iniciais estabelecidos na sentença, deve ser aplicada, exclusivamente, a taxa SELIC para os juros e correção monetária.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Em relação aos consectários legais, determino,
ex officio
, a incidência
exclusivamente da taxa SELIC, para correção monetária e juros de mora, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021 (9/12/2021).

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor condenação.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024